Tribunal: TJDFT
Processo: 0732500-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732500-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEMER SILVA DE ASSIS, PEDRO PAULO SOUZA ESCORCIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por DEMER SILVA DE ASSIS e PEDRO PAULO ESCÓRCIO, representados pela Curadoria Especial, contra a r. decisão interlocutória de ID 202480730, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, na ação de execução fiscal ajuizada pelo ora agravado, DISTRITO FEDERAL, no 0020986-69.2001.8.07.0001, indeferiu pedido de prova documental formulado, nos seguintes termos: “Indefiro a diligência requerida pela Curadoria de Ausentes para oficiar a instituição bancária, ante a penhora realizada na conta da parte executada, na medida em que eventual alegação quanto a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, atrai o ônus da prova para o executado, conforme art. 854, §3o, do CPC. A ausência do devedor nos autos não representa, por si só, presunção de impossibilidade da produção da prova, notadamente sobre dados que são de sua titularidade.” Informa que se trata de execução fiscal proposta pelo Distrito Federal em face de DEMER SILVA DE ASSIS, PEDRO PAULO ESCORCIO e INTERSYS COMERCIAL LTDA - ME, em que, os executados citados, por edital, quedaram-se inertes (ID 55107765 – autos originários), motivo pelo qual foi nomeada a Defensoria Pública do Distrito Federal, para atuar como curadora especial, na forma do inc. I do art. 72, do CPC, ato seguinte, foi realizada penhora judicial via sistema SISBAJUD. Afirma que a decisão incorreu em error in procedendo, porque não garantiu o contraditório e a ampla defesa, tolhendo o direito à defesa. Argumenta que a citação ficta – por edital – impossibilita qualquer contato da Defensoria Pública com os assistidos, porquanto não localizados, tornando mais onerosa a sua defesa, posto que não há acesso a elementos fáticos que permitam se contraporem à tese autoral ou mesmo que sejam produzidas provas. Cita o enunciado da Súmula 196 do STJ, para permitir a defesa dos representados (legitimação extraordinária) de forma plena, em embargos à execução. Acrescenta que, diante disso, que, “na hipótese dos autos, em que se discute a possibilidade de produção de prova pela própria Defensoria Pública, na hipótese de penhora de valores, via sistema SISBAJUD haveria uma atuação formal se fosse apenas tomada ciência do arresto sem que se observasse, no mínimo, a viabilidade de sua penhora. Isso porque é de conhecimento técnico que a penhora pode recair sobre qualquer bem do executado, exceto naqueles em que haja, por disposição legal, a cláusula de impenhorabilidade, nos termos do artigo 10, da Lei 6.830/80.” Ressalta o disposto nos incisos IV e X do art. 833 do CPC quanto à impenhorabilidade de bens, que, no caso, podem enquadrar nesta hipótese, necessitando, portanto, de demonstração por meio de prova documental, qual seja documento bancário informando a natureza da conta e a emissão de três extratos mensais, anteriores à data de realização do bloqueio via SISBAJUD. Aponta como fundamento para o pedido de produção de prova documental, a garantia do sigilo bancário que decorre da CF/88, de que decorre a inviolabilidade, salvo nas hipóteses de reserva de jurisdição, mediante decisão judicial que efetue a quebra, para trazer informações necessárias para o deslinde da causa. Ressalta que não se insere nos poderes da Defensoria Pública a requisição de documentos bancários, posto que seu sigilo somente poderá ser violado mediante decisão judicial. Traz precedentes deste Tribunal de Justiça sobre o tema. Aduz que é decisão é equivocada e merece reformar, porque violou o inc. IV, do art. 833 do CPC e art. 7o, inc. X da CF/88, bem como a jurisprudência dos tribunais e do STJ, que protegem de forma integral o salário do trabalhador. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeitos suspensivo ao agravo, art. 1.019, inc. I, do CPC, pois demonstrada a afronta aos direitos da agravante, bem como a necessidade de intervenção estatal. Requer, assim, em sede de liminar, a suspensão da decisão que deferiu a penhora dos valores em sua conta. No mérito, a confirmação da tutela de urgência, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, objeto do presente agravo, que indeferiu o pedido formulado pela Defensoria Pública do DF para oficiar a instituição financeira a esclarecer a natureza da conta do executado em que se realizou o bloqueio judicial. Sem preparo, haja vista que patrocinados pela Defensoria Pública, atuante como Curadora Especial. É o relato do necessário. Decido. Cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Tratando-se de pretensão liminar voltada à concessão de efeito suspensivo, para a concessão da medida, seja ela cautelar, ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para esse momento processual, verifico, na espécie, estarem presentes os elementos suficientes que evidenciam “prima facie” a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, viabilizando, assim, a concessão da liminar postulada. Isso porque, primeiramente verifico que os agravantes são réus revéis na execução fiscal no 0020986-69.2001.8.07.0001, tanto que patrocinado a defesa neste agravo por meio da Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme disposto pelo art. 72, inc. I do CPC. Diante disso, resta dificultada à Curadoria o acesso a documentos pessoais da parte representada, a fim de demonstrar a origem dos recursos bloqueados na conta do agravante, os quais foram tornados efetivamente indisponíveis pela decisão de ID no 202480730, nos referidos autos, conforme trecho acima transcrito. No caso, a Defensoria Pública do Distrito Federal requereu a expedição de ofício à instituição bancária, em que penhorados ativos financeiros pertencentes ao executado nos autos da referida execução fiscal para que informasse ao Juízo, a origem dos valores, ou seja, se provinha de conta salário, conta poupança ou de eventuais aplicações financeiras, bem como para que apresentasse os três últimos extratos da referida conta bancária. Logo, verifica-se a necessidade de demonstração da origem dos valores bloqueados, o que pode ser facilmente demonstrado por meio de demonstrativos bancários, inclusive com a espécie de conta em que creditados, porém, na atual conjuntura, torna-se de difícil obtenção diante da revelia declarada pelo magistrado que processa a referida execução. Além disso, cediço que a quebra de sigilo financeiro está adstrita à reserva de jurisdição, prevista no art. 1o, §4o da LC 105/2001, in verbis: Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. (...) § 4o A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes: (...) Dessa forma, a Defensoria Pública não poderia, spont propria, promover a quebra de sigilo bancário do agravante, a fim de verificar a origem dos valores bloqueados em sua conta bancária, no intuito de demonstrar provável impenhorabilidade de recurso, nos termos do art. 833 do CPC. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste c. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALORES EM CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO. INDISPONIBILIDADE. CURADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A NATUREZA DAS CONTAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE. SALVAGUARDA DOS DIREITOS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estando a parte executada patrocinada pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, não lhe sendo possível averiguar a natureza da conta bancária em que bloqueados valores da devedora, é possível ao juízo a determinação de expedição de ofício às instituições bancárias para que prestem tal informação, haja vista estar sob sigilo bancário e a Defensoria Pública não ter acesso a tal informação. 2. No caso, mister a parcial procedência do agravo de instrumento para determinar que o juízo de primeiro grau se abstenha de convolar o bloqueio em penhora antes que obtenha a informação a respeito da natureza da conta bancária em que depositados os valores bloqueados, a fim de salvaguardar os direitos do executado representado pela Curadoria Especial. 3. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar que o juízo a quo expeça ofícios às instituições financeiras em que bloqueados os valores e se abstenha de decidir sobre a conversão do bloqueio dos valores em penhora.(Acórdão 1777473, 07262618620238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA BACENJUD. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NATUREZA DO NUMERÁRIO BLOQUEADO. CURADORIA ESPECIAL. 1. Inviável o deferimento da gratuidade ao ausente que aufere renda superior a 5 salários mínimos, inexistindo sequer declaração de hipossuficiência firmada nos autos. 2. Na defesa do interesse do ausente, a Defensoria Pública pode formular pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras, a fim de poder melhor analisar a ocorrência de alguma impenhorabilidade. 3. O deferimento dessa diligência, que não é impertinente, encontra respaldo nos princípios da cooperação (art. 6o, CPC), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, Constituição Federal - CF/1988). 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1763063, 07184480820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por outro lado, o indeferimento do pedido de envio às instituições bancárias viola o acesso à justiça, bem como o contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente previstos no art. 5o, incisos XXV e LV da CF/88, que dispõem: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; Ademais, o princípio da cooperação estampado no art. 6o do CPC tem por destinatário não só as partes, mas também o juiz da causa que, na condução do processo, tem o dever de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio, a fim de colaborar com as partes no desempenho de seus ônus e no cumprimento de seus deveres, de modo a admitir-se, de forma excepcional, o envio de ofício à instituições bancárias, a fim de que informem a natureza das contas em que ocorreram os bloqueios. Desse modo, a meu sentir, existe prova suficiente que justifique a mitigação do curso regular do processo, mediante a concessão de efeito suspensivo, em juízo de cognição sumária, sem prejuízo da usual dilação probatória, observado o regular exercício do contraditório e da ampla defesa protegidos constitucionalmente. Como se sabe, são cumulativos os requisitos do art. 300 do CPC, a ausência de um deles impede a concessão da tutela de urgência. Na espécie, à vista dessas constatações sumárias, presentes os requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pela agravante, a saber, a probabilidade do direito invocado, atinente ao acesso de dados bancários do agravante, parte executada nos referidos autos, e o perigo de dano eminente irreversível ou de difícil reparação e a probabilidade de ineficácia do resultado útil do processo, porquanto a liberação do valor, neste momento, pode levar à ineficácia de eventual recurso cabível. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Pelo exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 09 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator